Tribunal: TJBA
Processo: 0000512-40.2013.8.05.0251
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Apelação Criminal nº 0000512-40.2013.8.05.0251 Foro de Origem: Vara do Júri da Comarca de Sobradinho/BA Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Sammuel de Oliveira Luna Recorrido: Ranilson Nery da Silva Advogado: Wank Remy de Sena Medrado Procuradora de Justiça: Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves Vítima: Cícero de Oliveira Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DESCLASSIFICATÓRIA. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. CRIME PREVISTO NO ART. 129, § 2º, INCISO III, DO CP. RECURSO MINISTERIAL. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE DA JURADA. ACOLHIMENTO. JURADA LABOROU NA CÂMARA DE VEREADORES NO PERÍODO DE GESTÃO DO APELADO. IMPARCIALIDADE COMPROMETIDA. NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO. 2. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADO. CONCLUSÃO: CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº. 0000512-40.2013.8.05.0251, sendo Recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Recorrido RANILSON NERY DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER A PRELIMINAR PARA ANULAR O PROCESSO DESDE A SESSÃO PLENÁRIA, determinando a submissão de RANILSON NERY DA SILVA a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa RELATOR